Tribunal: TJDFT
Processo: 0700477-29.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Nos termos do art. 1.023, §2 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária. Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 20 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator